Tribunal: TJDFT
Processo: 0005080-87.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0005080-87.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: APRIGIO XAVIER DE SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o autor/apelado, na sua derradeira petição[1], manifestara interesse em aderir ao acordo coletivo convencionado pelas entidades bancárias e o c. Supremo Tribunal Federal, requerendo, ainda, caso necessário, que fosse marcada audiência de conciliação. Outrossim, verifica-se que em 16/06/2025, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 285 da repercussão geral (RE no 632.212/SP), deu provimento aos recursos extraordinários para cassar os acórdãos recorridos (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1o, do RISTF), determinando que outros fossem proferidos levando em consideração a declaração de constitucionalidade dos Planos Collor I e II no ambiente da ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Revogara, ademais, a determinação, datada de 16.4.2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versassem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, deverá o autor/apelado, de qualquer sorte, dizer do seu interesse no prosseguimento da ação diante do resolvido pela Suprema Corte, após o que, se necessário, o apelo será então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33464576, fl. 225.